Tribunal: TJMT
Processo: 1010962-87.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010962-87.2020.8.11.0000
PACIENTE: FABIO ROSA DA SILVA
IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
Vistos etc.
O DEJAUX procedeu a redistribuição do feito à minha relatoria, apontando a possível prevenção, ante a distribuição anterior do HC n. 1009838-69.2020.8.11.0000. Contudo, o citado writ foi extinto sem análise de mérito (prejudicado) em 13/5/2020, sendo o presente feito protocolado apenas em 21/5/2020.
Assim, na hipótese, não há prevenção porquanto o artigo 80, § 3o, do RITJMT estabelece que “cessará a prevenção se o recurso, o mandado de segurança, o habeas corpus ou a medida cautelar forem considerados prejudicados ou não conhecidos”.
Portanto, determino que seja cancelada a redistribuição, por prevenção, restabelecendo a relatoria pelo primeiro sorteio realizado nos autos.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA